Tribunal: TJDFT
Processo: 0047907-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047907-11.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: CLOVISON DE JESUS GOMES DE FREITAS, MARIA RITA GOMES DE FREITAS, SEBASTIAO GOMES DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DOS BENS. RESSARCIMENTO DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRETENSÃO DECORRENTE DA RESCISÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEGALIDADE. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CLÁUSULA PENAL. OBSERVÂNCIA DO PATAMAR PACTUADO. FIXAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA O CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Em relação ao prazo prescricional, deve ser dado tratamento jurídico distinto entre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, fundamentada na abusividade de cláusula contratual, e a pretensão restituitória decorrente da rescisão contratual por inadimplemento da promitente vendedora. 2. Tratando-se de pretensão de ressarcimento do montante pago a título de comissão de corretagem, decorrente da abusividade da cobrança, deve ser observado prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.551.956/SP e no 1.599.511/SP. 3. Na hipótese em que a restituição da comissão de corretagem constitua uma consequência da rescisão do contrato por culpa da promitente vendedora, deve ser observado o prazo prescricional decenal, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 4. A previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a entrega do imóvel não se mostra abusiva, pois não gera desequilíbrio contratual nem vantagem excessiva a uma das partes. 5. A responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega de imóvel adquirido ainda em construção não pode ser afastada em razão de eventual demora da Administração Pública em expedir o alvará de Construção, em virtude de alteração do projeto original, porquanto tal fato não caracteriza caso fortuito ou motivo de força maior apto a excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 6. Havendo previsão contratual estabelecendo indenização para o caso de atraso na entrega do imóvel, não há razão para que o quantum indenizatório devido pela promitente vendedora seja fixado judicialmente em patamar inferior ao convencionado pelas partes contratantes. 7. Tendo em vista que os contratos firmados pelas partes estabelecem indenização para o caso de atraso na entrega do imóvel, não se mostra cabível a inversão da cláusula penal pactuada para o caso de atraso no pagamento das parcelas. 8. A correção monetária não consiste ônus ao devedor, nem fonte de enriquecimento ao credor, mas mero instrumento de reposição do valor real da moeda, sem o qual o contrato estaria fadado a um desequilíbrio entre as partes contratantes. 9. Nada obstante o atraso na entrega do imóvel gere transtornos aos promitentes compradores, tal fato não tem o condão de acarretar abalo psicológico de grande intensidade, apto a configurar danos morais passíveis de indenização. 10. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma proporcional. 11. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial sustentando a possibilidade de retenção de parte dos valores pagos pelos recorridos, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de retenção de parte dos valores pagos, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese da prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse ponto. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO VENDEDOR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO. PRESUNÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda e a devolução da comissão de corretagem é consequência lógica do dever de restituição dos valores pagos, não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos objeto do Tema 938. Precedentes. 3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. 4. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1866074/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010